Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715352-53.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WILIBRANDO BRUNO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, LARISSA CAMPOS DE ABREU, RAFAEL CAMPOS DE ABREU, RODRIGO BARBOSA DA SILVA PACIENTE: JAIRO TEIXEIRA SOARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS RELATÓRIO: Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAIRO TEIXEIRA SOARES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso VII, do Código Penal (processo n. 0705112-42.2021.8.07.0020). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Willibrando Bruno Albuquerque de Araujo e Outros), em suma, que o paciente foi preso em flagrante no dia 09-abril-2021 por ter, supostamente, subtraído uma caixa de leite em uma padaria, sob a ameaça de “furar” os funcionários do estabelecimento, dizendo, ainda, para um deles, que o questionou, que iria “meter a faca” nele. Esclareceu que o paciente foi detido, a caixa de leite foi recuperada e a faca foi apreendida. Destacou que a funcionária Silmara da Silva, ao prestar declarações na Delegacia, referiu que o paciente estava muito alterado e aparentava estar embriagado. Nesse sentido, informou que o paciente tem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, é drogadicto e que a sua situação se agravou no atual contexto da crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, pois está desempregado, sem amparo da família, isolado e em estado de miséria, aliás, ressaltou que ele é um indigente social desde sempre. Afirmou que, diante desse contexto, o mais adequado para o paciente não seria a decretação da sua prisão preventiva, mas sim o seu acolhimento em comunidade terapêutica, na forma do art. 26-A da Lei n. 11.343/2006, combinado com medida de monitoração eletrônica. Informou que no Estado do Piauí foi realizado acordo autorizando a internação em comunidades terapêuticas como medida cautelar e citou precedente do Superior Tribunal de Justiça que substituiu a prisão preventiva de pessoa que estava internada em clínica de reabilitação por outras medidas cautelares, a fim de que pudesse seguir no tratamento. Acrescentou que o acolhimento do paciente em comunidade terapêutica, além de ser medida mais adequada do ponto de vista da sua saúde, também serviria para cumprir a mesma finalidade de acautelar a ordem pública da prisão. Asseverou que, no caso, deveria prevalecer justamente o direito do paciente à saúde, em especial diante da insignificância do bem subtraído (uma caixa de leite). Requereu, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por acolhimento em comunidade terapêutica, combinado com medida de monitoração eletrônica. É o relatório. Extrai-se dos autos que, na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela conversão em flagrante do paciente em preventiva e a Defesa, por sua vez, requereu a concessão da liberdade provisória. O douto Juízo entendeu que a segregação cautelar do paciente seria necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato, já que o paciente teria ameaçado funcionários de um estabelecimento, portando uma faca ostensivamente durante a ação. Confira-se: Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela prisão. A Defesa se manifestou pela liberdade. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 139/2021-11a DP Ref.: Ocorrência Policial no 2227/2021-21a DP, processo no 0705112-42.2021.8.07.0020, Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, lavrado em desfavor de JAIRO TEIXEIRA SOARES, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) CPB Art. 157 CAPUT C/C CPB Art. 14 Inciso II. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O fato é dotado de relativa gravidade. Trata-se de roubo majorado pelo emprego de arma branca, sendo que, por ocasião da prática delitiva, os elementos indiciários denotam que o autuado ameaçou lesionar as vítimas com golpes de faca. Para além disso, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, também pela prática de crime patrimonial, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Dessa forma, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JAIRO TEIXEIRA SOARES, nascido aos 28/06/1965, filho de ANTONIO TEIXEIRA e de ALZIRA SOARES DOS REIS; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 25629751) Diante do que foi consignado na ata da audiência de custódia, não se verifica que a Defesa tenha informado a autoridade judiciária indicada como coatora acerca da dependência química do paciente e nem que tenha requerido a substituição da prisão preventiva por acolhimento em comunidade terapêutica. Também não se tem notícia que, depois da audiência, tenha sido dado conhecimento dessas questões ao Juízo natural da causa. Assim, a ausência de submissão do tema ao Juízo de origem inviabiliza sua apreciação por esta Corte, pois implicaria supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator